Tribunal: TJDFT
Processo: 0739872-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739872-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ AGRAVADO: FELIPE PORTO, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES DESPACHO Tendo em vista as questões de fato demonstradas nos autos, tais como a divergência quanto à metragem do lote arrematado; o fracionamento do imóvel; alienação de frações; a posse por terceiros alheios à lide; a restrição de acesso à casa edificada aos fundos do terreno, INTIME-SE o agravante/arrematante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se ainda persiste o interesse na validação da arrematação e na imissão na posse do lote arrematado. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator